Tribunal: TJDFT
Processo: 0719408-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719408-97.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARCOS VINICIUS NUNES MACEDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 506 DO STF. SÚMULA 231 DO STJ. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível a suspensão do processo em virtude da afetação do Tema 506 do STF, na medida em que o Ministro Relator não determinou a suspensão, em âmbito nacional, dos processos que versem sobre o mesmo assunto. 2. O depoimento do agente de polícia possui valor probatório para respaldar a condenação, sendo revestido de presunção de legitimidade e veracidade, somente afastadas por contraprova capaz de desmerecer o relato, o que não ocorre nos autos. 3. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, rejeita-se a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP. 4. É inviável o pedido de desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 – consumo pessoal -, eis que evidenciado que as drogas estavam preparadas para a difusão ilícita. 5. A causa especial de diminuição da pena, prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), exige que o acusado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, ou seja, primariedade, bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa, o que não ocorreu nos autos. 6. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. Em adição, aponta ofensa ao artigo 383 do CPP, defendendo a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime do artigo 28 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas). Por fim, indica negativa de vigência do artigo 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal, aduzindo que a confissão espontânea e a menoridade relativa devem incidir na dosimetria da pena, mesmo que implique redução da pena abaixo do mínimo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação ao artigo 65 do Código Penal, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1117068/PR (tema 190), concluiu que “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 386 do Código de Processo Penal, o recurso especial não merece prosseguir. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “a pretensão ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, relativa ao crime em tela, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos no recurso especial, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial” (AgRg no REsp n. 1.898.364/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Outrossim, “Para acolher-se a pretensão de absolvição seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial” (REsp n. 1.945.740/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023). O recurso especial tampouco merece ser admitido quanto à alegada negativa de vigência do artigo 28 da Lei 11.343/2006, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “As instâncias de origem reconheceram a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de tráfico de drogas. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF)” (AgRg no AREsp n. 2.245.299/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023). Em igual sentido, confira-se também o AgRg no AREsp n. 1.990.569/GO (relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009